Tribunal: TJES
Processo: 5003427-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RITA LOZER DA VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais", foi julgado procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo firmados mediante fraude e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova e se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; e (ii) estabelecer se os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples e se o quantum dos danos morais fixado em primeira instância é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, em casos de alegação de fraude, deve provar a existência de relação jurídica válida, uma vez que é inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Tratando-se de transações realizadas por meio de dispositivos eletrônicos, a instituição financeira deve demonstrar a segurança das operações, incluindo a autenticação via assinatura digital, geolocalização e IP, o que não foi feito no caso em questão.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ, decorre do risco inerente ao negócio bancário, sendo irrelevante a culpa direta do banco na fraude, desde que esta esteja relacionada a falhas na segurança das operações.

No tocante à restituição, embora a fraude tenha sido comprovada, a repetição do indébito em dobro não se aplica, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição bancária, devendo a restituição ocorrer de forma simples, com compensação de valores em fase de liquidação.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos, em razão da fraude, causaram constrangimento e abalo à consumidora, sendo razoável a indenização de R$ 1.500,00, valor fixado de acordo com a gravidade e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes relacionadas à segurança de suas operações, sendo responsáveis por provar a validade das contratações.

A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi configurado no presente caso, devendo a restituição ser realizada de forma simples com a compensação de valores na fase de liquidação.

O quantum de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e a condição de vulnerabilidade da parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003427-78.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA: RITA LOZER DA VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A, em razão da Sentença de ID 8912260, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos morais
” ajuizada por Rita Lozer da Vitória, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal firmados mediante fraude de terceiro, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados relativamente aos contratos de crédito pessoal.

No recurso de ID 8912266, o Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, em suma, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de conduta que tenha gerado o nexo causal do dano alegado pela parte Autora e, consequentemente, a inocorrência de danos materiais e morais.

Extrai-se da exordial, de ID 8912049, que a Autora, pessoa idosa com mais de 80 (oitenta) anos, foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiro, a saber, Igor Antônio Alves Pereira. Este, abusando da confiança e simplicidade da ora Apelada, realizou empréstimos pessoais de vultosa monta e, ainda, diversas transferências bancárias via Pix, conforme se verifica do extrato de ID 8912047.

Assim, o primeiro empréstimo, de n. 320000064200, foi firmado em 17/12/2020, no importe de R$ 31.288,00 (trinta e um mil duzentos e oitenta e oito reais), enquanto o segundo crédito pessoal, n. 320000064220, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), foi contratado em 21/12/2020, ou seja, com apenas quatro dias de diferença entre um e outro. Posteriormente, em 13/01/2021, foi realizada renegociação dos contratos de empréstimo, em crédito unificado de n. 320000064300 de R$ 75.965,23 (setenta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), a serem pagos em oito parcelas de R$ 11.492,89 (onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos).

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de negócio jurídico, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Com efeito, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Ademais, tratando-se de transação financeira efetuada por meio de dispositivo eletrônico móvel, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

No caso em tela, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos prova de que foram adotadas as medidas de segurança cabíveis para evitar fraude em contrato de empréstimo pessoal, sobretudo em situação envolvendo consumidora idosa, o que aumenta a chance de vulnerabilidade.

De fato, apenas os contratos de crédito pessoal foram anexados pelo Apelante (ID 8912083), sem que houvesse sequer assinatura digital ou física, tampouco verificou-se haver certificação digital ou qualquer outro dos requisitos anteriormente mencionados necessários para ensejar a validade da contratação.

Imperioso ressaltar que, do extrato da conta bancária da Apelada (ID 8912047), não se observa, nos meses anteriores à realização dos empréstimos fraudulentos, qualquer transação financeira de alto valor, nem referentes à contrato de crédito pessoal, nem de transferência via Pix ou outra modalidade.

Torna mais grave a situação o fato de que os dois primeiros contratos de empréstimos foram realizados com apenas quatro dias de diferença entre um e outro, totalizando a monta de R$52.288,00
(cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais).

Assim, é de responsabilidade da instituição financeira observar transações e contratações que difiram em muito a prática habitual de seus clientes, mormente envolvendo consumidor idoso, a fim de evitar falhas na segurança bancária e fraudes.

Nessa linha é o entendimento do egrégio TJES:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓ
RIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011) 2) A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. 4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário.
5) Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.” 6) De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.”
7) Tendo sido as transações com o cartão do consumidor realizadas mediante a utilização da senha pessoal, não restam dúvidas da falha do sistema de proteção da instituição financeira. 8) Demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. Precedentes. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5015536-27.2021.8.08.0035, R
elator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/07/2024, DJe: 31/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em princípio, destaco que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que o apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art 14, da lei n° 8.078/90. 2. Ao analisar os autos, vê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em contratos de financiamentos que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 3. Não obstante tais alegações, não restou comprovado nos autos que os contratos foram firmados pela apelada notadamente porque sequer consta assinatura nos instrumentos de contrato ou provas que a mesma foi constituída na forma digital, ou por outros meios capazes de demonstrar a inequívoca contratação
. 4. Imperioso ressaltar que os fornecedores de serviços e produtos, especialmente nas relações em que incida o Código de Defesa do Consumidor, devem primar pela transparência e efetivo respeito ao princípio da informação, de modo que seus serviços e a forma de contratação sejam inteligíveis de maneira simples, parâmetros que claramente não foram observados pela apelante. 5. Ademais, tem-se que a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.
6. Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. É, portanto, responsabilidade do Banco os empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores de forma simples, como decidido na instância primeva.
8. Dessa forma, não demonstrada a contratação dos empréstimos consignados ou a presença de excludente de responsabilidade e sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço. 9. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a quantidade de descontos e o valor da dívida indevidamente impugnada ao consumidor, cerca de R$ 1.914,92 (mil novecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) referente aos contratos de n° 001220025512 e n° 001220025584, são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 10. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. 11. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. [...] (TJES, Classe: AC – 0017717-91.2018.8.08.0035, R
elator: EWERTON SCHAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2023, DJe: 30/11/2023)
Sem grifos no original

Dessa forma, é de se constatar que a consumidora foi vítima de contratação de empréstimo pessoal em seu nome mediante fraude de terceiro, acarretando em descontos indevidos em sua conta corrente, de modo que deve ser mantida a Sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Quanto à restituição do indébito, o entendimento da Corte Superior é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que não deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, mas, sim, de forma simples, uma vez que não restou caracterizada a má-fé da instituição bancária.

Contudo, deve-se proceder com a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Para tal, necessário observar os valores creditados referentes aos créditos pessoais de n.
320000064200 e 320000064220, bem como a renegociação de n. 320000064300 e, ainda, os valores descontados advindos das parcelas dos referidos empréstimos e das transferências via Pix realizadas em favor de Igor Antônio Alves Pereira.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso,
devendo ser mantido no importe de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo
a quo
.

Destarte, necessária a reforma parcial da Sentença, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal impugnados, bem como para condenar a instituição financeira à restituição simples do indébito, com a devida compensação de valores em fase de liquidação de sentença, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para, na restituição do indébito, realizá-lo com a devida compensação de valores em fase de liquidação de sentença.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.